Tribunal: TJBA
Processo: 0506996-03.2018.8.05.0004
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 0506996-03.2018.8.05.0004.1.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: JEFFERSON SANTOS SILVA e outros Advogado(s): ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º DO CPB. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 TEM NATUREZA INFRA CONSTITUCIONAL. TEMA 182, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0506996-03.2018.8.05.0004.1, em que figura como agravante Jeferson Santos Silva, e como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em negar provimento ao agravo interno.